Tribunal: TJMT
Processo: 0002786-74.2017.8.11.0087
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002786-74.2017.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUCIANO GONCALVES TORRES - CPF: 785.817.531-91 (APELANTE), JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 948.735.501-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO -
AÇÃO ORDINÁRIA – QUITAÇÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO – BAIXA DO GRAVAME – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – MANUTENÇÃO DA RESTRIÇÃO – DANOS MORAIS - CONFIGURADOS – MAJORAÇÃO – CABIMENTO – JUROS DE MORA – RELAÇÃO CONTRATUAL – MOMENTO DE INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Após a quitação do contrato de financiamento, cabe à instituição financeira retirar o gravame de alienação fiduciária que sobre o bem recai, independentemente de qualquer requerimento, de maneira que, mantida a restrição indevidamente por longo período de tempo, restam evidenciados os requisitos ensejadores da responsabilidade civil e, por consequência, do dever de indenizar.

2. Por sua vez, já no que diz respeito ao
quantum
indenizatório, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida. Em sendo assim, no caso, entendo como razoável a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais.

3. Por sua vez, no tocante aos juros de mora, tem-se que, em se tratando de relação contratual, os juros de mora incidem a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Luciano Gonçalves Torres, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte que, nos autos da Ação Ordinária nº. 0002786-74.2017.8.11.0087, ajuizada em face do Banco Bradesco Financiamentos S.A., nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para tornar definitiva a liminar concedida nos autos, condenando o réu ao pagamento do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, com incidência de correção monetária a partir da sentença e de juros de mora a partir da citação. Por consequência, condenou o réu ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (ID 52164978).

Irresignado, o autor/apelante aduz que, os danos morais arbitrados devem ser majorados, uma vez que ficou mais de dois anos sem poder dispor do veículo ou aliená-lo, ante o gravame mantido indevidamente pelo réu.

Sustenta que os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ (ID 52164979).

O apelado apresentou contrarrazões, nas quais pugnou pelo desprovimento do recurso (ID 52164984).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

O cerne da controvérsia gira em torno do cabimento ou não majoração da verba indenizatória fixada, bem como da determinação de incidência dos juros a partir do evento danoso.

Pois bem.

Da análise dos autos, tem-se que parcial razão assiste ao autor/apelante.

Isso porque, no que diz respeito ao
quantum
indenizatório, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório.
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015).

Ou seja, o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Em sendo assim, no caso, entendo que a o valor arbitrado a título de danos morais (R$ 6.000,00) é ínfimo, considerando que a situação vivenciada pelo autor/apelante, de modo que, dada às peculiaridades do caso concreto, o
quantum
deve ser majorado para montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Por sua vez, no tocante aos juros de mora, tem-se que, em se tratando de relação contratual, os juros de mora incidem a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, o que foi devidamente observado pelo juízo de origem.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE. ABUSO DE MANDATO. EXCESSO DE CONDENAÇÃO. SÚMULAS 05 E 07/STJ. JUROS DE MORA E TAXA SELIC. PRECEDENTES. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. CITAÇÃO. RELAÇÃO CONTRATUAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. SÚMULA 07/STJ. [...]. 5.
O termo inicial dos juros moratórios deve ser determinado a partir da natureza da relação jurídica mantida entre as partes
. 6.
No caso, tratando-se de mandato, a relação jurídica tem natureza contratual, sendo o termo inicial dos juros moratórios a data da citação (art. 405 do CC)
. [...].
(REsp 1403005/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 11/04/2017).

Neste sentido, tem-se que a sentença deve ser reformada apenas para majorar o valor da condenação a título de danos morais.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso, apenas para majorar o
quantum
indenizatório no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Por consequência, majoro a verba sucumbencial fixada na sentença para o percentual de 20% (vinte por cento), sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020